Tribunal: STF
Processo: HC 179157
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Neste recurso, a defesa alega que houve omissão quanto ao pedido de prevenção decorrente do HC 171.836/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Sustenta, ainda, a existência de erro material na decisão embargada, pois a causa de pedir da presente impetração é, em verdade, a excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus. 
    Requer, assim, sejam acolhidos os presentes embargos, para determinar a liberdade provisória dos pacientes. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.
    Com efeito, (a) inexiste qualquer irregularidade referente à distribuição deste Habeas Corpus, realizada, aliás, em conformidade com o RISTF, sobretudo se considerado o disposto no art. 38, II, combinado com art. 77-D, ambos do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e (b) o pedido formulado na impetração (revogação da prisão preventiva) foi indeferido em decorrência da incidência da Súmula 691 do STF, levando-se em consideração todos os fundamentos postos na inicial. 
    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar vícios da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente